Tribunal: TJDFT
Processo: 0000197-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000197-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VICTOR HUGO DE MOURA CARNAUBA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID Num. 23014046. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 15:17:24. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador